Tribunal: TJDFT
Processo: 0718014-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCRITÓRIO. RETIRADA DE BENS MÓVEIS. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

I – O exequente não dispõe de título executivo judicial que reconheça a exigibilidade da obrigação de fazer, quanto à desocupação do escritório, nos termos do pedido de cumprimento de sentença formulado contra a executada, visto que não houve homologação do acordo quanto à retirada de bens móveis. Reformada a r. decisão.
II - Agravo de instrumento provido.